Tribunal: TJPA
Processo: 0013397-86.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013397-86.2010.8.14.0301

APELANTE: GLEYCIANNE DE NAZARE OLIVEIRA SOUZA

APELADO: ASSOCIACAO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR - ASSOBES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESSIGNAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO PELO ADITAMENTO DO FIES. NÃO PROVIMENTO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL DE ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO ESTUDANTE. INÉRCIA. CANCELAMENTO DO FINANCIAMENTO. DÍVIDA NÃO ADIMPLIDA. REGULARIDADE NA NÃO RENOVAÇÃO DA MATRÍCULA. FREQUÊNCIA AO CURSO. IRRELEVÂNCIA. IMPERIOSA A MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0013397-86.2010.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM

APELANTE: GLEYCIANNE DE NAZARÉ OLIVEIRA SOUZA

APELADO: FACULDADE PANAMAZÔNICA - FAPAN

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível

interposta por
GLEYCIANNE DE NAZARÉ OLIVEIRA SOUZA
,
irresignada com a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que -
nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais c/c obrigação de fazer (processo em epígrafe), movida em desfavor de
FACULDADE PANAMAZÔNICA – FAPAN –
julgou a demanda totalmente improcedente os pedidos da exordial.

Em suas razões recursais (PJe ID nº 1175521) discorre a recorrente, primordialmente, que o d. Juízo se equivocou merecendo ser dado provimento ao presente apelo, com vistas a julgar totalmente procedente os pedidos da exordial, sobretudo considerando que entende inexistir disciplinas pendentes do 1º semestre, que cursou o 8º e último período, tendo realizados todos os trabalhos, que inexiste dívida com a IES, bem como defende ser da Instituição a obrigação pela emissão do documento para aditamento do contrato de financiamento estudantil.

Foram apresentadas contrarrazões nos autos, pugnando pela manutenção da r. sentença.

É o relatório do essencial.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Conheço do recurso
, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade. Dispensado o preparo em razão da recorrente ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Assento, de plano, conforme será esclarecido a seguir, que inexistem razões para a reforma da sentença recorrida, como passo a demonstrar.

Rememoro, aqui, consoante consta dos autos, que a recorrente afirmou ter,
em janeiro de 2004, sido aprovada no processo seletivo realizado pela instituição de ensino requerida, habilitando-se ao curso de Bacharelado em Turismo, que disse ter concluído no final de 2007.

Alegou possuir renda limitada, tendo em agosto do referido ano obtido, junto à Caixa Econômica Federal - CEF, o financiamento estudantil (FIES) de 70% (setenta porcento) do valor total da mensalidade, para cuja integração passaria a responder por apenas 30% (trinta porcento). Que, formalizado mediante contrato, o financiamento destinava-se a cobrir parte do valor das 07 (sete) semestralidades faltantes para a conclusão do curso. Que, segundo a Cláusula 7ª, o contrato referido deveria ser aditado semestralmente, ato que, na prática, consistiria na ratificação, pelo estudante, de seu interesse em continuar vinculado ao programa, tanto que os recursos financiados só seriam liberados à Instituição de Ensino Superior – IES após a assinatura do aludido instrumento. Que, ciente de suas obrigações, antes de iniciado o semestre seguinte, janeiro de 2005, a Requerente dirigiu-se à tesouraria da Requerida e, ao tentar apanhar o Termo de Aditamento Contratual para formalizá-lo junto à CEF, teria sido informada pela Sra. Fernanda Melina de Souza Magalhães, identificada como a responsável pela comissão de acompanhamento do FIES, que caberia à própria instituição a realização de tal procedimento. Que a Requerente teria sido informada também de que caberia a esta somente o pagamento em dia dos valores não compreendidos no financiamento, mais os juros trimestrais devidos à Caixa Econômica. Que a Requerente sempre honrou com seus compromissos junto à Requerida, tendo ficado despreocupada até o início do segundo semestre do ano de 2006, quando teria descoberto que a situação não era bem aquela que outrora lhe havia sido informado pela funcionária da Requerida. Que, ao chegar em sala de aula, se viu surpreendida com a afixação de um aviso solicitando aos alunos participantes do FIES que comparecessem à tesouraria da instituição para pegar o aditamento e formalizá-lo junto à CEF. Que, diante do desencontro de informações, a Requerente dirigiu-se à tesouraria da instituição onde a nova responsável pelo setor, Sra. Fátima, teria lhe orientado que a formalização do aditamento era de responsabilidade do aluno e não da faculdade e que tal fato foi confirmado posteriormente pela CEF. Que, em razão daqueles fatos a Requerente concluiu que não havia sido realizado qualquer financiamento durante o ano de 2005 e no primeiro semestre de 2006, período em que, por exclusiva culpa da Requerida, a Requerente ficou inerte. E que mesmo nesta situação, a Requerente continuou pagamento somente os 30% (trinta porcento) da mensalidade, parte não financiada. Que, como consequência de todo o transtorno narrado na Exordial a Requerente, em junho de 2007, já contava com uma dívida de R$ 9.154,60 (nove mil, cento e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos), valor este que corresponderia à soma de um ano e meio de financiamento que, por culpa da instituição de ensino, não teria sido efetivado. Que, ao término do 7º Semestre de estudo, quando a Requerente já teria regularizado o financiamento, chegou a ser convocada em sala de aula para comparecer à tesouraria onde teria sido informada que só seria possível providenciar sua rematrícula para o 8º e último semestre caso efetuasse o pagamento das mensalidades atrasadas, no valor acima mencionado. Que chegou a concluir o curso, relatando que seu diploma, porém, ficou retido na instituição, condicionada sua expedição ao pagamento dos valores em atraso, estando impedida de atuar em sua área de formação. Que, apesar dos transtornos, a Requerente vem enfrentando dificuldades para arcar com o pagamento do crédito estudantil financiado, que, desde o mês de março de 2008, em prestações crescentes, já vem sendo cobrado.

Pois bem. Passo a análise do mérito recursal.

Compulsando as provas dos autos, observo, de plano que, em que pese constar a aprovação em diversas disciplinas, consta do histórico escolar da Apelante que o estágio supervisionado não foi concluído (n/c), bem como apresenta cursando as seguintes disciplinas:
orientação metodológica; língua inglesa; administração financeira; recursos humanos; projeto experimental; tecn de elaboração de roteiros; transp aereo:hist/conceitos; sist distribuição back office; transportes rodoviários; gestão: fornecedores/parceiros,
sem conclusão das mesmas.

Logo, a despeito de afirmar ter realizado trabalhos ou frequentado as aulas, fato é que restou demonstrado nos autos que não estava regularmente matriculada, bem como que sequer constava seu nome na lista de frequência.

Tais assertivas, foram, inclusive, ratificadas pela ora Recorrente, ao tempo do seu depoimento pessoal, veja-se do seguinte excerto: “
que não foi feita a rematricula do 8 º semestre; que no 8º semestre seu nome não constava na lista de freqüência; que a lista de freqüência era uma lista que passavam na turma e depois a entregavam pro professor”.

No tocante à obrigação de emissão de documento e realização de aditamento perante a CEF, destaco que a ora Apelante afirmou perante o Juízo que até o último semestre desconhecia a dívida com a IES: “
Que em nenhum momento a faculdade chamou a depoente para prestar conta referente aos valores referentes a 9 mil”,
ocorre que restou evidenciado nos autos, ao menos a partir de agosto de 2006
,
a efetiva ciência da aluna quanto à ausência de aditamento e da necessidade de regularização, consoante atesta a declaração de impeditivo de aditamento.

Ocorre que, ainda assim, a aluna quedou-se inerte em regularizar a situação financeira com a Instituição, em relação ao débito pretérito.

Fato é, que a ora Recorrente confirmou, em depoimento, que “
outros alunos que tinham FIES, só fizeram o aditamento no 1º semestre e que muitos deles apresentaram o mesmo problema”,
contudo, não apresentou nenhuma testemunha que pudesse ratificar a sua tese de que o ônus pelo aditamento fosse unicamente atribuível à Instituição.

A preposta da ora Recorrida esclareceu que a Faculdade emitia o documento, sendo responsabilidade do aluno encaminhá-lo à CEF. E ainda disse mais, “
que quando a aluna foi informada da dívida, a instituição, houve um parcelamento maior para aluna, pois era um valor maior, tendo em vista que não foi feito o aditamento; que não foi realizado o parcelamento, somente ofertado; que a aluna para instituição a aluna não existia, não estava matriculada”.
Logo, diante da dívida criada pela inércia da aluna, a Instituição tentou ofertar condições para facilitar o adimplemento, contudo aquela confessou não ter condições para pagar.

No particular, entendo imperioso destacar que em que pese não ser expresso na cláusula sétima os termos do contrato acerca da responsabilidade pelo aditamento, os procedimentos referentes ao contrato de crédito são tomados entre estudante e instituição financeira financiadora, conforme se verifica no parágrafo terceiro da referida cláusula, veja-se:

“CLÁUSULA SÉTIMA - DO ADITAMENTO DO CONTRATO Este contrato deverá ser aditado semestralmente, por ocasião do ato de efetivação da matrícula na IES. podendo ser simplificado ou não simplificado.

PARÁGRAFO PRIMEIRO, Quando a matrícula na IES ocorrer antes do início do semestre letivo a ser financiado, o aditamento/financiamento terá efeito a partir do primeiro dia do semestre de referência.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Nos cursos de regime anual, o aditamento referente ao primeiro semestre do ano letivo será vinculado à matrícula, ficando o aditamento do segundo semestre do mesmo ano letivo sujeito à confirmação pela IES.

PARÁGRAFO TERCEIRO- Verificando-se a existência de restrição cadastral e/ou de inadimplência no pagamento das parcelas trimestrais de juros, o ESTUDANTE deverá comparecer à agência da CAIXA onde houver assinado o presente contrato para regularização destas pendências, a fim de formalizar o ADITAMENTO NÃO SIMPLIFICADO.

PARÁGRAFO QUARTO. A CAIXA fica autorizada a promover a consulta em cadastros restritivos em nome do ESTUDANTE, FIADOR(ES) e cônjuge dos fiadores.

CLÁUSULA OITAVA - DO ADITAMENTO SIMPLIFICADO O contrato de financiamento será editado diretamente na IES, de forma expressa, no ato da efetivação da matrícula, mediante assinatura do ESTUDANTE e/ou do seu Representante Legal e _do Representante da IES, no Termo de Anuência, desde que não fique caracterizada modificação das condições contratuais,

PARÁGRAFO PRIMEIRO. As alterações de valores de mensalidades, que não impliquem na alteração do limite de crédito global não serão consideradas modificações contratuais.

PARÁGRAFO SEGUNDO. A IES deverá informar à CAIXA o valor tia semestralidade escolar do ESTUDANTE referente ao semestre de aditamento e o seu rendimento acadêmico do último período letivo, de forma eletrônica, por meio do Sistema do Financiamento Estudantil – SIFES”.

Corroborando o aqui exposto, cito, ilustrativamente, o entendimento desta e. Corte e dos Tribunais pátrios:

“RECURSO DE APELAÇÃO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
FIES. ADITAMENTO NÃO REALIZADO. IRREGULARIDADE PROCEDIMENTAL NÃO PODE SER ATRIBUÍDA À INSTITUIÇÃO DE ENSINO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO”
.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0660637-12.2016.8.14.0301 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/02/2024).

-
-----------------------------------------------------------------------------

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA -
FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR - FIES - AUSÊNCIA DE ADITAMENTO - INADIMPLÊNCIA - RESPONSABILIDADE DO ESTUDANTE
- De acordo com o § 3º, do art. 34, da Portaria Normativa Nº 2, de 31 de março de 2008, que dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior - FIES, o aditamento é de inteira responsabilidade do estudante - Cabe ao aluno realizar o pagamento do débito junto à Instituição de ensino, caso não tenha concretizado os aditamentos semestrais do contrato celebrado com o fundo financiador da forma correta.
(TJ-MG - AC: 10000211325360001 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 07/10/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/10/2021)

-
-----------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - MENSALIDADES DE CURSO SUPERIOR - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL -
ADITAMENTO DO FIES - RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO ESTUDANTE - INÉRCIA -CANCELAMENTO DO FINANCIAMENTO - QUITAÇÃO DA DÍVIDA -OBRIGAÇÃO DO ESTUDANTE - FREQUÊNCIA AO CURSO - IRRELEVÂNCIA
. Ao aluno acobertado por financiamento estudantil (FIES) compete a formalização da renovação do contrato por do processo de aditamento, que deve ser realizado exclusivamente pelo estudante beneficiado, sob pena de ver cancelado o financiamento e ter que assumir a obrigação por eventual dívida decorrente do contrato de prestação de serviços educacionais. Comprovados a existência de legítima relação jurídica dessa natureza entre as partes e a inércia do estudante réu em providenciar o aditamento que lhe competia, apesar da renovação da matrícula, iniciada e comunicada pela instituição de ensino autora, bem como, não tendo ele solicitado o cancelamento do curso, deverá responder pelo pagamento da dívida acumulada, sendo irrelevante o fato de ter ou não frequentado o curso que lhe foi disponibilizado pela requerente.
(TJMG - AC: 51793485120188130024, Relator: Des.(a) Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 04/07/2023, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2023).

Já no que pertine à existência ou não de débito e quanto ao pleito de indenização por danos morais e materiais, evitando desnecessária tautologia, peço vênia, para adotar como razão de decidir, o seguinte excerto da r. sentença:

“verifica-se que a Requerente, ainda que matriculada perante a IES nos períodos de 2005, 2006 e primeiro semestre de 2007, períodos sobre os quais incidiu a cobrança não repassada pelo FIES,
cabia àquela, após cada período matriculado, proceder junto à Caixa Econômica Federal, ao aditamento contratual de crédito
, conforme previsão expressa, não o fazendo.
E em havendo débito pendente perante a IES, fica a Requerente impossibilitada de realizar sua rematrícula, para continuidade da prestação do serviço educacional, nos termos do art. 5º, da Lei nº 9.870/1999, senão vejamos: Art. 5º Os alunos já matriculados, salvo quando inadimplentes, terão direito à renovação das matrículas, observado o calendário escolar da instituição, o regimento da escola ou cláusula contratual. Portanto, não efetuada a matrícula, por pendência financeira, não há que se falar em conclusão do curso e, por consequência, tal fato desobriga a IES de expedir e entregar o diploma perseguido pela Requerente.

É cediço, nos termos do Código Civil, que o direito à indenização pressupõe a existência de dano, conforme se verifica nos arts. 186, 927 e 944, senão vejamos: Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano. Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, eqüitativamente, a indenização. Outros dispositivos, no mesmo Código Privado, também dispõem no mesmo sentido, haja vista a cláusula geral da boa-fé que permeia as relações entre os particulares e, no caso dos autos, que subsiste no contrato firmado entre as partes. Pelo que se verifica no caso em questão, não há que se falar em dano à Requerente, haja vista que nenhum ato ilícito restou praticado pela Requerida, agindo em consonância com o que prevê a legislação vigente ao condicionar a rematrícula da Requerente ao pagamento de seus débitos, observando-se que o aditamento cabe à Requerente, nos termos do contrato cuja regra restou transcrita”.

No mesmo sentido, cito o seguinte julgado desta e. Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SETENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CRÉDITO ESTUDANTIL – COBRANÇA DA DIFERÊNCIA DE SEMESTRALIDADE – CABIMENTO – DÉBITO DEMONSTRADO – ADITAMENTO – FINACIAMENTO DE APENAS 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO CURSO – DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE ILICITUDE NA CONDUTA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, ORA APELADA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA A QUO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se acerca do acerto ou do suposto desacerto da sentença proferida pelo Juízo a quo, que julgou improcedente a pretensão exordial. extinguindo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

2. Consta das razões deduzidas pelo ora apelante, que apesar de existir a cláusula contratual limitando o FIES em 50% (cinquenta por cento) no contrato juntado aos autos, não merece prosperar visto que o apelante na renovação cadastral buscou auxílio na Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento da apelada e todo o procedimento fora realizado pelo preposto da apelada, não tendo o apelado tido acesso às informações ali constantes, razão pela qual a r. sentença deve ser reformada para ratificar os termos da tutela outrora deferida.

3. Da análise dos autos, infere-se que o autor, ora apelante, propôs a ação originária alegando ter concluido o 7º (sétimo) semestre do curso de Bacharelado em Educação Física da instituição requerida, sob matrícula EF15065V1C1, sendo beneficiário do programa de Financiamento Estudantil feito pelo Governo Federal, FIES, salientando que desde o início do curso gozou de 100% (cem por cento) de financiamento por preencher os requisitos do programa, no entanto, após cursar o penúltimo semestre (7º) com 100% de Financiamento, foi surpreendido pela recusa da instituição em renovar a sua matrícula, sob a alegação de que estaria devendo valores relativos aos períodos de 2017.1 e 2017.2.

4. Ocorre que, conforme se verifica do Termo Aditivo ao contrato nº 12.0883.185.0005886-43 (ID 6968825 - Pág. 2), assinado pelo autor, sua fiadora e pelo agente financeiro (CEF) em 06/02/2017, restou expressamente consignado no sentido de que o valor financiado para o semestre 2017.1 destinava-se ao custeio do percentual de apenas 50% dos encargos educacionais totais do semestre, e não 100% (cem por cento) como afirma o ora apelante.

5. Destarte, restando comprovada a existência do débito em razão do aditamento semestral do contrato de financiamento por parte do aluno na totalidade dos créditos cursados, é legítima a cobrança do restante residual, inexistindo, por conseguinte, ato ilícito praticado pela parte da requerida, ora apelada, não há que se falar em indenização por dano moral ou repetição de valores.

6. Recurso
Conhecido
e
Desprovido
, para manter in totum a sentença ora vergastada, em tudo observada a fundamentação acima expendida”.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0846442-67.2018.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/05/2023).

Ante todas as considerações,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter integralmente a r. sentença.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 09/05/2024